Tribunal: STF
Processo: ARE 1459478
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado (Doc. 165, fl. 8).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 712 DO STF – RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FUNDAMENTO AUTÔNOMO, APTO E SUFICIENTE PARA AFASTAR O BENEFÍCIO – ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O STF, nos autos do ARE n.º 666.334/AM, julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (Tema 712). 2. No caso concreto, ainda que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade da droga tenham sido utilizadas tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado, verifica-se que a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06) constitui fundamento autônomo, apto e suficiente para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas. Precedentes do STF e STJ. 3. Assim, torna-se despicienda qualquer correção no julgado. 4. Acórdão mantido. 
Consta dos autos, em síntese, que o réu GILVANILDO DE MELO PEREIRA foi condenado à pena de 12 anos e 06 meses de reclusão e 1600 dias multa, pelos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/06 (Doc. 2).
O réu interpôs Recurso de Apelação contra a decisão. O TJRR deu parcial provimento ao apelo, para redimensionar as penas do réu para de 10 anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa (Doc. 16).
Esta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para realização de eventual juízo de retratação, uma vez que o acórdão teria contrariado o Tema 712, que possui repercussão geral. 
O TJRR manteve o acórdão (Doc. 165).
Foi, então, interposto Recurso Extraordinário pelo réu, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão proferido pelo TJRR afrontou o disposto no art. 5º LIV e LV, e art. 93, IX, da CF/88  (Doc. 170).
Aduz, nas razões recursais, que “a defesa do recorrente foi privada de condições adequadas para exercer estes direitos, uma vez que o conteúdo da interceptação telefônica foi disponibilizado apenas após a audiência de instrução” (Doc. 170, fl.6). 
Alega que “a decisão que deferiu a interceptação telefônica, que deveria ter sido fundamentada e apresentada no processo, também não foi devidamente incluída. A ausência da devida motivação e a falta de transparência no acesso às provas reforçam a tese de cerceamento de defesa, pois o recorrente e sua defesa não puderam contestar a legalidade e a pertinência da prova colhida. Por consequência também contraria o disposto no art. 93, IX da Constituição Federal” (Doc. 170, fl. 8).
Argumenta, ainda, que “o reconhecimento da nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa é imprescindível para garantir que o direito fundamental à ampla defesa seja respeitado, e que o processo penal se desenvolva em conformidade com os princípios constitucionais que regem a matéria” (Doc. 170, fl. 8).
Complementa que “os julgadores não respeitaram o princípio da individualização da pena, analisando cada circunstância de forma única e evitando reiterações que possam levar a um aumento indevido da pena, e deve motivar sua decisão. Também não respeitaram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, haja vista que entenderam não ser o caso de retratação, mas ao tempo assim decotaram a circunstância da natureza (nocividade) da droga da terceira fase da dosimetria e a realocaram para a primeira fase, mesmo o recurso sendo exclusivo da defesa” (Doc. 170, fl.14).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que “seja reformada o acórdão recorrido por contrariedade princípios da individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, da motivação e publicidade das decisões (5 o XLVI, LIV e LVII, e 93, IX, da CF)” (Doc. 170, fl. 16).
A Corte estadual não admitiu o recurso ao fundamentos de que incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 177).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do óbice processual (Doc. 180).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pelo recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 170, fls. 3-4):

A tese em questão possui relevância econômica, social política e jurídica, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas, ou seja, ultrapassam os interesses subjetivos da causa na medida em que a fundamentação é uma garantia contra o arbítrio estatal e a decisão, em razão disso, deve se referir a todos os aspectos discutidos e apresentados no processo, assim como contraia Direitos e Garantias Fundamentais. Em estudo específico sobre a repercussão geral, segue linha doutrinária:
[...]
Considerando que o presente recurso trata em seus fundamentos sobre direitos e garantias individuais e constitucionais, temos que estes restaram-se afrontados, pois, de acordo com a doutrina todos os direitos previstos no artigo 5º e seus incisos da CF/88, retratam temas cuja repercussão geral é presumida, dada a relevância destes direitos, que compõem o chamado núcleo irreformável (cláusulas pétreas) da Constituição Federal, conforme o artigo o inciso IV do §4o do artigo 60.
[...]
Dessa forma. a repercussão geral é um instituto jurídico que visa determinar se uma determinada questão discutida em um recurso extraordinário possui relevância e impacto social, político, econômico ou jurídico que transcenda os interesses das partes envolvidas no litígio específico. 
Assim. como já demonstrado anteriormente, é evidente que a questão discutida no recurso extraordinário possui repercussão geral.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
No caso, o TJRR negou provimento à Apelação do recorrente, afastando as nulidades alegadas e mantendo sua condenação, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 16, fls. 11 -): 

Convém lembrar que “o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, AgRg no ARESP 1142626/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julg. 28/11/2017). Apesar da versão de negativa de autoria por parte dos acusados, as provas evidenciam o modus operandi adotado, e demonstram que os três apelantes estavam associados com intuito de praticar o tráfico ilícito de drogas, de forma permanente e estável, restando claro, inclusive, a divisão de tarefas na empreitada delituosa, à medida que FÁBIO se encarregava da negociação do entorpecente vindo de Manaus ou Venezuela dentro da lataria dos carros, e, em seguida, o levava para oficina mecânica de GILVANILDO e RUDOÉCIO, para desmanche, retirada da droga e posterior distribuição pela cidade por terceiros. Além disso, consta dos autos que a oficina mecânica de RUDOÉCIO e GILVANILDO era utilizada por outros traficantes com o mesmo propósito do acusado FÁBIO que, inclusive, chegou a tentar avisar aos demais acusados de que os agentes policiais estavam no local. 
[...]
Nesse contexto, o depoimento, em juízo, dos policiais Cristiano Dantas e Iomar Dias Mota corrobora a conclusão sobre a existência e funcionamento da associação criminosa e o papel dos réus, apresentando versão coerente e detalhada dos fatos, ao relatarem que a equipe de inteligência policial vinha monitorando os acusados, com especial destaque à associação entre FÁBIO, GILVANILDO e RUDOÉCIO destinada ao fomento do tráfico de drogas nesta capital. Em conformidade com o que concluiu a MM. Juiz sentenciante, depreende-se que há um conjunto de fatos e provas, tudo concatenado, que comprova que os recorrentes mantinham liame subjetivo, permanente e estável destinado ao tráfico de drogas. Assim, correta a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição. 
[...]
No caso, a tese de posse para uso próprio deve ser acompanhada de um conjunto probatório robusto que revele o elemento subjetivo constante no art. 28 da Lei de Drogas, o que não ocorre na espécie, pois as circunstâncias demonstram que a droga não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal. Dessa forma, impossível a desclassificação pretendida. Convém lembrar que o art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 é crime de ação múltipla, admitindo várias condutas, dentre elas “adquirir”, “guardar” e “ter em depósito” drogas

 Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente